Tribunal: TJMT
Processo: 0002227-35.2017.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002227-35.2017.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - CPF: 071.681.664-41 (ADVOGADO), VILMAR ANTONIO PAESE - CPF: 241.333.109-34 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), CLERISMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 460.763.871-49 (ADVOGADO), ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ROVINO KOPSCH - CPF: 709.279.019-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção do processo de execução fiscal e determinar o seu prosseguimento. Sentença de primeiro grau havia extinguido o processo por abandono, nos termos do artigo 485, III, do CPC, sem intimação pessoal da Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção de processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do TJMT e dos tribunais superiores exige a intimação pessoal da Fazenda Pública antes da extinção do processo por abandono, sendo inadequada a decisão de extinção sem a observância desse requisito.

4. A ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública caracteriza ofensa ao artigo 485, § 1º, do CPC, impossibilitando a extinção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “
1. A extinção de processo de execução fiscal por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública para manifestação no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação 0009621-11.2009.8.11.0006, Rel. Desª Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 11/10/2022.

·

STJ, AgInt no AREsp 1281692/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/12/2018.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVANTE:
ROVINO KOPSCH E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Rovino Kopsch e outros
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 232852183), que proveu o Recurso de Apelação anulando a sentença e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Assegura que, a decisão proferida merece reforma, por entender que, a ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo.

Diante disso, requer a reconsideração da decisão e, acaso mantida, requer a submissão do recurso ao Colegiado.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 250011671.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0002227-35.2017.8.11.0082

APELANTE: ROVINO KOPSCH

APELADO: VILMAR ANTONIO PAESE, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por

Rovino Kopsch e outros
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora ao (Id. 232852183), que proveu o Recurso de Apelação, anulando a sentença e via de consequência, determinou o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Consta dos autos que, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil
.

É este
o teor do dispositivo da segurança:

[...]

Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo, ex vi do artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c artigo 270 e artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários. P.R.I.C.

Em decisão monocrática proferida na data de 16 de agosto de 2024, dei provimento ao recurso de apelação para afastar a extinção e determinar o prosseguimento do processo de execução.
(Id.232852183.

Todavia, discorda o agravante, a apontar que, “
a decisão proferida merece reforma, argumentando que a ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo, e que correta a sentença que ensejou a extinção do processo”
.

Começo por pontuar que as Câmeras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que, para se proceder à declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]

Se parte exequente não foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, inadequada a extinção da demanda por abandono.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0009621-11.2009.8.11.0006,
relatora
Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago,
julgamento
em 11 de outubro de 2022). [sem negrito no original]

[...] O executivo fiscal pode ser extinto, sem resolução de mérito, por não ter o exequente atendido ao comando judicial,
somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no artigo 485 5, inciso III e§ 1ºº, do CPC C.
[...] (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000056-03.2014.8.11.0053,
relator
Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira,
julgamento
em 4 de outubro de 2022) [sem negrito no original]

[...]
A extinção do
processo
, sem resolução de mérito, por abandono da causa, deve submeter-se à observância do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000501-35.2000.8.11.0013,
relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgamento

em 3 de outubro de 2022)
[sem negrito no original]

Pois bem.

Cuida-se de Execução fiscal de crédito de natureza tributária, no montante de R$ 268.488,03 (duzentos e sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e oito reais, três centavos), decorrente do não recolhimento de tributo (certidão de dívida ativa nº 20179931), em que a inicial foi protocolada na data de 21 de julho de 2017, e o despacho ordenatório de citação proferido no dia 26 de julho do mesmo ano.

Consta dos autos como última manifestação do Requerente, petição ao ID. 225009664, requerendo seja oficiado ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Curitiba/PR, a fim de enviar cópia da certidão de óbito do executado, bem como informe sobre a existência de inventário extrajudicial em andamento em nome do requerido.

Após, a manifestação do executado, foi determinado a intimação do exequente, para manifestar sobre petição do executado.

Não consta dos autos, certidão de decurso de prazo, todavia, o Julgador singular, extinguiu feito, sem resolução de mérito, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

[...]

Compulsando os autos, denota-se que a parte Exequente, após intimação para promover o andamento do feito, manteve-se inerte até a presente data.

A ausência de impulso processual pela parte exequente, devidamente intimada, implica extinção do processo, ex vi do artigo 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006 c/c artigo 270 e artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

[...]

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Isento de custas e honorários. P.R.I.C.

Assim, resta evidente a violação ao disposto
ao disposto no artigo
485
,
§ 1º
, do
Código de Processo Civil
, porquanto não se procedeu à intimação pessoal da Fazenda Pública para, no prazo de cinco (5) dias, suprir a falta, sujeito à extinção da execução.

[...]
O Tribunal a quo decidiu corretamente a lide, uma vez que o art. 485 5, § 1ºº, do CPC C exige a intimação pessoal do autor ‘para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias’ nas hipóteses de abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias.
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1785870/AM,
relator
Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 31 de maio de 2019).
[sem negrito no original]

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe a extinção do
processo
por abandono por parte do autor, desde que, ocorrida a intimação pessoal prévia para dar prosseguimento ao feito, o autor permaneça silente, hipótese dos autos.
[...].
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1281692/MG,
relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 7 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a extinção do
processo
por abandono da causa depende de prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em quarenta e oito horas, não

importando se já foram feitas outras intimações anteriores por abandono.
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1319780/RJ,
relator
Ministro Og Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 6 de setembro de 2018
). [sem negrito no original]

Desse modo, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025